Tribunal: TJMT
Processo: 1027393-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027393-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), HOSIAS FERNANDO SOUSA PINHEIRO - CPF: 011.364.442-62 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), K. K. P. S. - CPF: 073.393.322-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
MODUS OPERANDI
REPROVÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA RESGUARDADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado
em favor de
Hosias
Fernando Sousa Pinheiro, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em razão de suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da impossibilidade de análise de negativa de autoria, gravidade dos fatos, possível violação ao princípio da presunção de inocência e adequação das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

Impossibilidade de análise de negativa de autoria no
Habeas Corpus
: A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito do
habeas corpus
, que se limita à apreciação de questões de direito, sem adentrar no exame aprofundado
de provas. O rito célere e a cognição sumária do
writ
tornam essa análise incompatível com sua finalidade constitucional.

Jurisprudência aplicável
:

"O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou materialidade, pois exige avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
." (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/08/2023).

Gravidade concreta e fundamentação idônea
: A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela reiteração de abusos, pelo vínculo familiar com a vítima e pelas ameaças dirigidas a terceiros. Esses elementos justificam a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Princípio da presunção da inocência
: A prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência. Trata-se de medida cautelar com amparo em requisitos legais, destinada a resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Jurisprudência aplicável
:

“
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade.
”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16/11/2023).

Condições pessoais favoráveis
: Predicados como primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública.

Medidas cautelares alternativas
: As medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes
,
no caso concreto, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. Não cabe análise de negativa de autoria na via do
habeas corpus
, que não permite exame aprofundado de fatos e provas.

2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos fatos, o
modus operandi
e o risco à ordem pública, justifica-se para garantir a segurança da vítima e a conveniência da instrução criminal.

3. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não afronta o princípio da presunção de inocência, por ter natureza cautelar e não implicar antecipação de pena.

4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir os objetivos da prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto.
”

Dispositivos relevantes
citados:

CPP
,
arts
. 312, 313 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16/11/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42
e 43
das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
HOSIAS FERANDO SOUSA PINHEIRO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão convertida em preventiva no dia 27/08/2024, em razão, em tese, da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
ausência de provas; b)
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP;
c
) fundamentação idônea;
d
) princípio da presunção da inocência;
e
) possui predicados pessoais
favoráveis; f
) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de expedição de
alvará
de soltura e aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
242117682 ao ID n. 242117686
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
242386173
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
243717676
).

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
248440665
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
HOSIAS FERNANDO SOUSA PINHEIRO
, por ordem do Juízo da 3a
Vara da
Comarca de Nova Mutum/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1004180-58.2024.8.11.0086
que a Autoridade Coatora
decretou
a prisão preventiva para garanti
a

da
ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade do paciente e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Destarte, tenho que a gravidade concreta da conduta é evidente, pois o representado, aproveitando-se da proximidade advinda do seio familiar e da assunção da responsabilidade da guarda que lhe foi conferida pelo Estado,
teria abusado sexualmente de sua própria filha, de apenas nove anos de idade, além de praticar atos de violência recorrentes ao ponto de serem percebidos pelos vizinhos, que chegaram a ter a iniciativa de filmar esses comportamentos
, que ocorriam inclusive na área externa de residência, tudo a demonstrar a aparente reiteração, assim como audácia do autuado, que, quando procurado pelas autoridade depois da denúncia, ainda teria dado uma nova surra na vítima.

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção do representado em liberdade causa à sociedade local, sendo que o seu estado de liberdade, nessas circunstâncias, ainda mais depois de colheita das provas pelos próprios vizinhos e do comportamento que o autuado tomou depois da primeira abordagem policial, certamente causaria à sociedade local, a completa sensação de insegurança e impunidade.

(...)

Outrossim, tenho que a prisão também se faz necessária para garantir a conveniência da instrução, notadamente a escorreita colheita de provas, haja vista que uma das denunciantes é vizinha do ofensor, e já demonstrou especial temor
à
represálias por parte dele, em razão dele já ter demonstrado descontentamento com as denúncias anteriores, com falas como: "esses vizinhos ficam aí
enxeiridando
"; "seus amaldiçoados é isso que vocês queriam"?

Por fim, vale destacar que a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a possibilidade da decretação da prisão cautelar, diante da notável presença dos demais requisitos.

Embora evidente, registra-se que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Isto posto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado HOSIAS FERNANDO SOUSA PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...) (sic) (id.
242117685
)”

No que tange à alegação de ausência de indícios de autoria e d
e
prova da materialidade delitiva,

ao argumento de que, sua prisão foi decretada em meras suposições
e interpretações subjetivas
.

Observa-se que, além da denúncia apresentada pela vizinha do paciente acerca dos abusos, consta que a vítima estava sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, em razão de atos omissivos e negligentes relacionados à falta de supervisão, bem como, de possíveis episódios de violência física no âmbito doméstico, o que resultou na aplicação de advertências ao genitor da ofendida.

No entanto, anoto, de
plano, que
descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).”

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

A respeito da alegação de violação do princípio de inocência, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça orienta no sentido de que justificada a decisão em fundamentos idôneos, a prisão preventiva se mostra legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência, como no caso dos autos. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
HOSIAS FERNANDO SOUSA PINHEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025